Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702018-10.2025.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MARIA RITA DE CÁSSIA CINTRA, MARIA RIVAIR FERNANDES VAL FRANCO, MARIA ROCHA DA SILVA, MARIA ROSÁLIA LUSTOSA NOGUEIRA RODRIGUES, MARIA SANTOS DIAS DE SOUZA, MARIA REGINA ARAÚJO PRATES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão de ID 77272009, que não acolheu o requerimento de distinção feito pela parte recorrida, retornem os autos à COREC, nos termos do determinado à ID 75894693. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014